Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATRASO NA DISPONIBILIZAÇÃO DE MATÉRIA OBRIGATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente/recorrente em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes e dano moral.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, diante da gratuidade de justiça que ora defiro. A parte recorrida apresentou contrarrazões.

3. Na origem, o autor alegou, em suma, a falha da instituição de ensino superior ré na prestação de serviços educacionais, uma vez que deixou de ofertar em período conforme previsto por calendário o estágio obrigatório, última matéria do curso de enfermagem, impossibilitando-o, assim, de obter o certificado de conclusão de curso e ingressar no mercado de trabalho em prazo previsto no calendário feito pela ré e exposto para os alunos. Diante do ocorrido, após frustradas tentativas de resolução extrajudicial, o autor buscou o meio judicial, requerendo a condenação da ré por danos materiais, no importe mensal de R$ 3.542,00 (três mil quinhentos e quarenta e dois reais), que iria até a entrega do certificado de conclusão de curso e a colação de grau, e por danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez e mil reais). Em linhas gerais, a parte ré alegou que não houve cometimento de ato ilícito/falha na prestação de serviço que justifique a condenação por danos morais e lucros cessantes, pugnando pelo seu afastamento.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. Com razão o autor quanto a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de dano moral. O atraso de 3 meses na colação de grau do autor não pode ser visto como mero aborrecimento do dia a dia, uma vez que culminou em elevado nível de ansiedade e incerteza para o autor, prejudicando diretamente qualquer tipo de projeto pessoal e profissional, tendo em vista se tratar de algo evidentemente importante.

6. Portanto, clara a violação aos direitos de personalidade da parte autora, é cabível a indenização por danos morais. Entretanto, sem razão o autor quanto à reforma da sentença para julgar procedente o pedido de dano material, uma vez que não foi exposta qualquer proposta formal de emprego regular, que comprovasse os lucros cessantes. A procedência do pedido de lucros cessantes exige a efetiva comprovação daquilo que a parte deixou de lucrar em razão do ato ilícito, onde o ônus probatório incumbe a quem alega, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não sendo suficiente, portanto, a mera presunção do prejuízo.

7. Destaque-se que a indenização por danos morais visa compensar a parte requerente pelos danos sofridos e também incentivar o réu a agir de forma mais cuidadosa e efetiva na prestação de serviços, sem, entretanto, acarretar a vítima em enriquecimento sem causa. Portanto, a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) está em conformidade com os objetivos de uma indenização por danos morais, bem como se apresenta razoável e de acordo com os padrões adotados nas Turmas Recursais.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de dano moral do autor, no valor ora fixado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser corrigido desde o arbitramento (publicação deste acórdão) e com incidência de juros de 1% a.m. desde a citação (súmula 362 do STJ).

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.

10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.